Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0706245-77.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Antes do julgamento do presente Conflito de Competência o Juízo suscitante comunica que foi proferida sentença homologatória de desistência da ação (Id 57292742). Assim, dou por prejudicado o presente Conflito de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora